Tribunal: TJSP
Processo: 1006342-79.2020.8.26.0011
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Impetração objetivando revogar ato coator consistente na inadmissibilidade do recurso administrativo por sua intempestividade.
Decisão publicada apenas no Diário Oficial Eletrônico e encaminhada intimação ao E-PAT – Contribuinte cadastrada com Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Ausência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Impetração objetivando revogar ato coator consistente na inadmissibilidade do recurso administrativo por sua intempestividade.
Decisão publicada apenas no Diário Oficial Eletrônico e encaminhada intimação ao E-PAT – Contribuinte cadastrada com Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Ausência de intimação pelo DEC.
Aplicação do disposto na Lei Estadual no 13.918/09, em detrimento das disposições da Lei Estadual no 13.547/09 – Devolução de prazo para apresentação do recurso.
Sentença que concedeu a ordem mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.